Tribunal: STF
Processo: Rcl 55499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Esc Empreendimentos Ltda. contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo , nos autos do Processo nº 0000155-44.2020.8.26.9009/50004, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no AI nº 791.292 na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A reclamante narra que é demandada por danos morais na relação jurídica estabelecida com Claudenice Martins Pereira mediante contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, tendo o Juízo de origem “julg[ado] procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado e condenando absurdamente a reclamante ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”, sendo essa decisão mantida em sede de recurso inominado.



    Aduz que



    “[n]ão houve manifestação judicial das teses defensivas acerca do erro e contradição em relação à fixação do valor do preparo recursal e tampouco do parcelamento do saldo devedor e débitos de responsabilidade única e exclusiva da beneficiária. 



    Há também patente omissão no que pertine à real dívida da beneficiária e ausência de ilicitude da negativação, bem como total silêncio em relação ao vencimento antecipado do valor total da débito ante a confessada mora da consumidora. 



    Ademais, houve total omissão no tocante à inexistência de negativação indevida e danos morais, assim como o valor desproporcional da indenização.”



    Por fim, verifica-se silêncio absoluto no que diz respeito à responsabilidade da beneficiária por litigância de má-fé.” 



    Prossegue discorrendo que os embargos declaratórios opostos foram rejeitados genericamente e, posteriormente, foi manejado pedido de uniformização, sob a alegação de que a decisão recorrida diverge claramente das decisões de outros Colégios Recursais, bem como contraria o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que “não incide a indenização por danos morais sobre a inclusão do devedor no cadastro de devedores (negativação), realizada em razão do inadimplemento.”



    Informa que o pedido de uniformização “foi inadmitido  por suposta inobservância da Resolução 589/12 e Comunicado nº 286/2013.”, afirmando a omissão dessa decisão quanto ao art. 321 do CPC, que dispõe sobre “a concessão de prazo para eventual aditamento da exordial (antes da extinção ou inadmissão)”. 



    Relata, ainda, que foram opostos embargos de declaração, os quais foram recebidos como “pedido de reapreciação da decisão que negou seguimento ao Pedido de Uniformização”, não o sendo conhecido pela Turma de Uniformização, a qual também rejeitou os aclaratórios opostos subsequentemente.



    Discorre, por fim, que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, no qual se alegou a violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Defende que, ao ser desprovido o agravo interno, 



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Turma de Uniformização, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a remessa do recurso extraordinário ao STF para que seja apreciada por esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Na análise da presente reclamação, entendo necessário delinear a moldura fático-jurídica que lhe é subjacente.



    Na origem, tem-se controvérsia instaurada por Claudenice Martins Pereira (ora parte beneficiária da decisão reclamada) contra Esc Construtora e Incorporadora Ltda. (ora parte reclamante) autuado no âmbito do Juizado Especial Cível do Estado de São Paulo como Processo nº 1014455-63.2018.8.26.0602. 



    Após a 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba negar provimento ao recurso inominado, confirmando a condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de indevida inclusão da parte beneficiária em cadastro de devedores (eDoc. 2, p. 147 e (eDoc. 3, p. 34); houve a interposição de recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o qual teve seguimento negado com base no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, decisão essa também confirmada em sede agravo interno, culminando na Rcl nº 52659 perante esta Suprema Corte e distribuída a minha relatoria.



    A presente reclamação me foi distribuída por prevenção em razão de o ajuizamento da Rcl nº 52659, tendo como ato reclamado agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo (igualmente fundamentado no art. 93, IX da CF) formalizado em desfavor do acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (eDoc. 3, p. 125), o qual foi autuado como Processo nº 0000155-44.2020.8.26.9009, tendo por objeto o aludido acórdão em recurso inominado proferido pela 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba nos autos do Processo nº 1014455-63.2018.8.26.0602.



    Registro que tanto nesta reclamatória quanto na Rcl nº 52659, a Esc Construtora e Incorporadora alega omissão relativa “à real dívida da beneficiária e ausência de ilicitude da negativação, bem como total silêncio em relação ao vencimento antecipado do valor total do débito ante a confessada mora da consumidora” e, dessa perspectiva, na tese de que a recusa quanto ao seu conhecimento pela autoridade reclamada representaria violação de acesso ao Poder Judiciário e à obrigatoriedade de fundamentação de suas decisões.



    O que se tem é que a cada novo instrumento processual manejado pela Esc Construtora e Incorporadora Ltda. para fazer prevalecer a tese de que não deveria ser condenada ao pagamento de indenização de danos morais, ante alegação de regular inscrição da parte beneficiária no cadastro de devedores, a reclamante interpõe um novo recurso extraordinário. E a cada inadmissão do apelo extremo (pela sistemática da repercussão geral), uma nova reclamação constitucional é ajuizada na Suprema Corte.



    Não se pode admitir tal comportamento, que além de tomar tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal, revelam atuação temerária a toda sistemática processual, desde a distribuição por prevenção nesta Corte de processos conexos até a ratio do sistema de precedentes de observância obrigatória pelas metodização da repercussão geral e de recursos repetitivos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário aplicar o precedente, mediante juízo de adequação da tese nos casos concretos.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º) e aplico multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, V), a qual fixo no valor de um salário mínimo, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que providencie sua juntada aos autos do Processo nº 1014455-63.2018.8.26.0602, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada dando ciência à parte beneficiária i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência..



    A reclamante fica desde já advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente